Tribunal: TCU
Processo: 000.251/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8163/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das diretivas expedidas pelo TCU por meio dos itens 9.5 e 9.6 do Acórdão 3561/2014-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, prolatado sobre a Prestação de Contas da Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Estado do Piauí - Senar-AR/PI atinente ao exercício de 2010, constante do TC- Processo 034.050/2011-6 , deliberação essa mantida, em sede de recurso de reconsideração, via Acórdão 3437/2015-TCU-Primeira Câmara , Relator Ministro José Mucio Monteiro, Considerando que, por intermédio do Acórdão 3561/2014-TCU-Primeira Câmara (peça 1), este Tribunal, ao pronunciar-se sobre o mérito das contas em tela, deliberou, entre outras medidas, por, via item 9.5 daquele Decisum , determinar ao Senar-AR/PI a adoção de providências necessárias ao exato cumprimento da Lei, no sentido de: (9.5.1) anular o Processo Seletivo atinente ao Edital 01/2010, bem como os atos dele decorrentes, uma vez que contrário aos princípios da publicidade, impessoalidade e isonomia; (9.5.2) rescindir, caso ainda em vigor, os contratos de trabalho firmados com os empregados Márcia Reijane Chaves Borges, Francisco Feliphe da Luz Araújo, Simplício Vieira do Nascimento Neto, Daniel Jonas Alves Matos, Antonio Gomes de Oliveira Filho, Aquiles Gayoso Wall Ferraz, Afonso Ferreira Campos Neto, Heltemberg Soares da Silva e Francisco José Lima, em face de vícios no processo de sua contratação; Considerando que, na mesma oportunidade, por meio do item 9.6 da referida deliberação, esta Corte também decidiu por recomendar ao Senar-AR/PI que: (9.6.1) nos futuros processos seletivos para contratação de pessoal, busque assegurar a isonomia e a impessoalidade entre os interessados, a transparência e a publicidade nos procedimentos de seleção, abstendo-se de utilizar instrumentos de aferição de conhecimentos e habilidades sem a prévia definição de critérios objetivos de avaliação, com vistas a afastar os riscos de subjetividade da avaliação que possa macular a impessoalidade do certame, bem assim permitir a possibilidade de interposição de recursos por parte dos candidatos irresignados com a sua avaliação; (9.6.2) faça constar, previamente, em editais de seleção de pessoal, os critérios de correção e pontuação dos instrumentos mencionados no subitem anterior, bem como o detalhamento do conteúdo programático de eventual prova de conhecimento geral e específico; (9.6.3) avalie a possibilidade de realizar processo licitatório para a contratação de serviços de publicidade e marketing; Considerando, em relação às determinações endereçadas ao Senar-AR/PI, os registros da unidade instrutiva de que as informações e elementos obtidos junto àquele serviço comprovaram: (quanto ao item 9.5.1) a anulação do processo seletivo relativo ao Edital 01/2010 e dos atos dele decorrentes, conforme se depreende do Despacho proferido em 27/8/2010 pela Juíza da 2a Vara do Trabalho em Teresina, nos autos da Ação Civil Pública 0139000-91.2008.5.22.0003 (peça 38, p. 2, e peça 24); (quanto ao item 9.5.2) a rescisão do contrato de trabalho dos empregados referidos, mediante a juntada dos correspondentes termos de rescisão (peça 38, p. 2, e peça 25); Considerando, no que tange às recomendações dirigidas ao Senar-AR/PI, os registros da unidade técnica de que: (quanto aos itens 9.6.1 e 9.6.2) restaram comprovados os cumprimentos das recomendações mediante o encaminhamento de cópia (peça 26) de processo seletivo realizado por meio da publicação do Edital 005/2016, de que constaram (i) possibilidade de interposição de recursos (peça 26, p. 30 e 36); (ii) utilização de instrumentos de aferição de conhecimentos e habilidades (peça 26, p. 27/30); (iii) detalhamento do conteúdo programático de eventual prova de conhecimento geral e específico (peça 38, p. 2, e peça 26, p. 32/35); (quanto ao item 9.6.3) a verificação do cumprimento da recomendação restou prejudicado, tendo em vista o informe de que não haveria ocorrido nova contratação de serviços de publicidade e marketing (peça 38, p. 2, e peça 23); Considerando a informação do órgão instrutivo, atinente a verificação adicional levada a efeito diante de registro constante do Despacho da Juíza do Trabalho acima referido, de que o Senar-AR/PI não chegou a ter que pagar a multa ali mencionada, tendo em vista a adoção das providências necessárias para que a Decisão Judicial proferida na Ação Civil Pública 0139000-91.2008.5.22.0003 tivesse a eficácia necessária (peça 38, p. 2/3); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) considerar cumpridas, pela Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Estado do Piauí - Senar-AR/PI, no que se refere ao Acórdão 3561/2014-TCU-Primeira Câmara , as determinações constantes do item 9.5 e as recomendações inseridas no item 9.6; b) encaminhar cópia deste Acórdão e da instrução constante da peça 38 ao Senar-AR/PI; c) nos termos do inc. II do art. 5o da Portaria Segecex 27/2009, apensar este processo ao TC- Processo 034.050/2011-6 , atinente à prestação de contas do Senar-AR/PI relativas ao exercício de 2010. 1. Processo TC- Processo 000.251/2018-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União - TCU. 1.2. Órgão/Entidade: Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Estado do Piauí - Senar-AR/PI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SecexTrabalho. 1.6. Representação legal: não há.